Tribunal: TJPA
Processo: 0856905-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856905-68.2018.8.14.0301

APELANTE: ISABEL MARIA DE SOUZA HATHERLY, ESPÓLIO DE HEITOR BARBOSA HATHERLY FILHO

APELADO: REGINA ANAISSI COSTA GUEDES, ESPÓLIO DE EUGÊNIO JOSÉ GUEDES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. NATUREZA DE MANDATO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSE DERIVADA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 84 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Heitor Barbosa Hatherly Filho e Isabel Maria de Souza Hatherly contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A sentença considerou que a procuração irrevogável e irretratável apresentada pelos embargantes possuía natureza de mandato e não de contrato de compra e venda, concluindo que a transferência da propriedade demandaria registro em cartório, conforme o art. 1.245 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a procuração irrevogável e irretratável confere aos embargantes direito à posse e propriedade do imóvel sem registro formal; (ii) determinar a possibilidade de exclusão do imóvel do inventário do alienante falecido, considerando a longa posse exercida pelos embargantes; e (iii) verificar a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ na proteção possessória dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração irrevogável e irretratável, mesmo quando outorgada com cláusula "in rem propriam", não transfere automaticamente a propriedade do bem ao mandatário; para isso, é imprescindível o registro no Cartório de Imóveis, conforme o art. 1.245, § 1º, do Código Civil.

A jurisprudência admite que a posse derivada de compromisso de compra e venda pode ser protegida por embargos de terceiro, mas, no presente caso, tal proteção não se aplica porque o título de posse dos embargantes não deriva de um compromisso de compra e venda registrado, mas de um mandato com cláusula de irrevogabilidade.

A revogação unilateral da procuração por parte dos apelados, embora questionada pelos embargantes, é juridicamente possível em situações excepcionais, desde que haja descumprimento contratual comprovado. No caso, os embargados não comprovaram o inadimplemento dos embargantes, tampouco sua notificação quanto à revogação unilateral do mandato.

A longa posse exercida pelos embargantes não confere direito automático à exclusão do bem do inventário, pois, sem registro do título translativo, o imóvel permanece como propriedade do falecido titular registral e, portanto, integrável ao seu espólio. No entanto, podem pleitear a adjudicação compulsória, seguindo os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A procuração irrevogável e irretratável com cláusula "in rem propriam" não dispensa o registro no Cartório de Imóveis para transferência de propriedade de bem imóvel.

A proteção possessória conferida pela Súmula 84 do STJ não se aplica a posse decorrente de mandato irrevogável e irretratável sem registro de compromisso de compra e venda.

A posse de longa data, sem registro formal do título translativo, não autoriza a exclusão do imóvel do inventário do titular registral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; CC/2002, arts. 685 e 1.245, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, REsp 1128140, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/05/2017; TJ-RS, AI 50762593820238217000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 27/03/2023; TJ-SE, AC 00122722620188250001, Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça, j. 24/07/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Espólio de Heitor Barbosa Hatherly Filho e Isabel Maria de Souza Hatherly
, inconformados com a sentença de id 106768151 que julgou improcedentes os embargos de terceiro. O Juízo de origem extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa

.

A sentença recorrida, entendeu que a procuração irrevogável e irretratável apresentada pelos embargantes tinha natureza de mandato e não de contrato de compra e venda. Concluiu que, para a transferência da propriedade, era indispensável o registro no Cartório de Imóveis, conforme preconiza o art. 1.245 do Código Civil

.

Em suas razões de apelação (id. 19892816), os recorrentes sustentam a tempestividade do recurso, a gratuidade da justiça e argumentam que a procuração pública outorgada confere-lhes direitos de posse e propriedade, caracterizando um título irrevogável e irretratável, que deveria ser respeitado independentemente do registro formal. Aduzem que a revogação unilateral pelos recorridos é inválida e que a longa posse pacífica e contínua no imóvel, comprovada por documentos, configura-lhes o direito de propriedade, sustentando, ainda, a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ para reconhecer embargos de terceiro fundados em posse derivada de compromisso de compra e venda desprovido de registro. Concluem pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito de exclusão do imóvel do inventário
.

Em contrarrazões (id. 19892821), os apelados pugnam pelo não conhecimento ou pela improcedência do recurso, defendendo que os recorrentes não cumpriram suas obrigações contratuais e que o bem em questão deve ser partilhado entre os herdeiros do falecido, titular do registro imobiliário. Invocam o princípio da dialeticidade e apontam ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Violação ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo de maneira clara e articulada os pontos de inconformidade. Esse princípio está implícito no Código de Processo Civil (CPC), que em seu artigo 1.010, incisos II e III, prevê que o recorrente deve fundamentar suas razões e expor o pedido de reforma, anulação ou modificação da decisão atacada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Súmula 182, reforça a importância desse princípio ao afirmar: "É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Assim, a dialeticidade é crucial para a admissibilidade do recurso, pois visa assegurar que a parte recorrente apresente argumentos que demonstrem a insatisfação com os fundamentos da sentença recorrida, possibilitando uma análise precisa e objetiva pelo tribunal ad quem.

No presente caso, observa-se que os recorrentes, em seu recurso de apelação, questionaram a sentença proferida com base em argumentos de direito e de fato relacionados à posse e propriedade do imóvel em disputa. Foram apresentados fundamentos sobre a validade e os efeitos da procuração pública irrevogável e irretratável que, segundo os apelantes, configuraria título suficiente para lhes assegurar direitos possessórios e de propriedade. Além disso, os recorrentes fundamentaram sua inconformidade na aplicação da Súmula 84 do STJ, argumentando que sua posse de longa data deveria ser protegida, mesmo na ausência de registro do título.

Os recorrentes também argumentaram sobre a revogação do mandato de forma unilateral e intempestiva, e sobre a configuração de posse de boa-fé, elementos que, segundo eles, não foram devidamente apreciados na sentença de primeiro grau. Assim, ao impugnarem a decisão recorrida com fundamentos próprios, os recorrentes demonstraram, em tese, o ataque aos principais pontos que sustentaram a improcedência de seus embargos.

Considerando que os apelantes enfrentaram os fundamentos essenciais da sentença e especificaram o porquê de sua insatisfação, com exposição clara de inconformidades jurídicas e fáticas, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Os fundamentos expostos, ao que tudo indica, visam justamente atacar os pontos centrais da sentença, o que atende ao requisito da dialeticidade e permite que o recurso seja conhecido e julgado.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Mérito

A matéria devolvida a esta instância versa sobre a validade e os efeitos de uma procuração pública irrevogável e irretratável, utilizada como instrumento de alienação de posse sobre um imóvel não registrado em nome dos embargantes no Registro de Imóveis. A controvérsia também abrange a possibilidade de exclusão do bem do inventário do alienante falecido, diante da longa posse exercida pelos embargantes e da aplicação dos embargos de terceiro para resguardar a posse.

A procuração pública irrevogável e irretratável (id
6580090
) foi outorgada em 1985 pelo
de cujus
em favor dos apelantes, para aquisição de um imóvel localizado no Residencial Clube Norte-Brasileiro.

I. Da natureza da procuração irrevogável e irretratável

A jurisprudência pátria compreende que a procuração com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, denominada in rem propriam ou in rem suam, é amplamente admitida para garantir ao mandatário poderes que visem a execução de negócio jurídico específico, inclusive no interesse exclusivo do mandatário. Esse tipo de mandato adquire contornos de contrato, desde que estejam preenchidos os requisitos da coisa, preço e consenso (res, pretium et consensus), o que atribui ao mandatário certos direitos patrimoniais e direitos de posse. Contudo, ainda assim, o instrumento de mandato não transfere a propriedade do bem ao mandatário, que permanece na condição de possuidor até o efetivo registro do título translativo.

Nesse sentido, o Código Civil Brasileiro prevê que a transferência da propriedade de bem imóvel ocorre apenas mediante o registro no cartório de imóveis competente, conforme artigo 1.245, § 1º: “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. Assim, a procuração pública em questão não supre a exigência do registro imobiliário e não confere, por si só, a propriedade do imóvel aos embargantes, limitando-se a garantir a posse

.

A sentença recorrida entendeu que a referida procuração possuía natureza de mandato e, portanto, não assegurava a transferência de propriedade. Além disso, concluiu que a falta de registro inviabilizaria a titularidade dos apelantes sobre o imóvel, conforme disposição do art. 1.245, §1º, do CC/2002

.

No que tange à revogação da procuração pública juntada no id. 19892787 (2006), o artigo 685 do Código Civil prevê que “é irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado”. Por sua natureza, este tipo de procuração somente pode ser revogado de comum acordo entre as partes ou por decisão judicial, uma vez que foi concedido para proteger o interesse do mandatário.

Embora a cláusula de irrevogabilidade vise proteger o mandatário, a revogação unilateral é uma possibilidade que, em tese, pode ser invocada quando há indícios de descumprimento das obrigações assumidas pelo mandatário. No entanto, essa revogação requer o preenchimento de requisitos formais e materiais, incluindo notificação ao mandatário e eventual decisão judicial, nos casos em que se alega quebra de compromisso.

Neste caso, a defesa dos apelados argumenta que a revogação unilateral da procuração ocorreu porque os mandatários (apelantes) não teriam cumprido suas obrigações contratuais, alegação essa que fundamentou a tentativa de revogação por escritura pública realizada unilateralmente pelos apelados, após mais de 20 anos de posse contínua dos embargantes.

A jurisprudência pátria tende a conferir segurança jurídica à procuração em causa própria, protegendo o mandatário quando a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade é explicitamente acordada e o mandato é exercido pacificamente. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a revogação de mandato com caráter irrevogável e irretratável não pode ser efetivada unilateralmente, salvo em hipóteses excepcionais e desde que haja inequívoca comprovação de descumprimento contratual ou outra justificativa legal.

No presente caso, a revogação unilateral ocorreu de forma intempestiva, após duas décadas de posse dos mandatários sobre o imóvel e sem a formalização de qualquer inadimplemento, segundo os apelantes. Argumentam que a procuração pública concedida em 1985 não apresenta cláusulas de cumprimento ou condicionantes não satisfeitas, o que, na visão dos recorrentes, torna a revogação realizada em 2006 inválida e destituída de efeito.

A sentença recorrida, ao desconsiderar a eficácia de tal procuração para fins de transferência de propriedade, restringiu seus efeitos a mero mandato, afastando a necessidade de análise mais aprofundada sobre a validade da revogação unilateral. Todavia, a falta de notificação formal ou consentimento dos mandatários é um fator relevante que impacta a validade da revogação, já que, em tese, o procedimento adotado pelos apelados pode configurar abuso de direito e descumprimento do pacto firmado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ARROLAMENTO. PARTILHA DE BENS. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. VALIDADE. MORTE DO OUTORGANTE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO OU REVOGAÇÃO (CC/2002, ART. 685). DOAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REMESSA DAS PARTES PARA AS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A procuração em causa própria (in rem suam) não se extingue e nem se revoga em decorrência da morte do outorgante. Precedentes. 2. In casu, o v. aresto recorrido, ao rescindir a sentença homologatória da partilha e suspender o processo de arrolamento, remetendo as partes às vias ordinárias para que ali se analisasse a validade da doação do imóvel, não decidiu acerca da higidez desta, ante a ausência de elementos suficientes para aferir a disponibilidade do patrimônio do falecido e eventual prejuízo à legítima. 3. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1128140 SC 2009/0047861-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

II. Da posse e dos embargos de terceiro

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, mesmo na ausência de registro, a posse derivada de compromisso de compra e venda pode ser protegida por embargos de terceiro, quando o possuidor enfrenta ameaça de esbulho. Nesse sentido, a Súmula 84 do STJ dispõe: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

No caso em tela, a posse é exercida de maneira contínua e pacífica pela embargante Isabel Maria de Souza Hatherly por mais de 38 anos, sendo a situação evidenciada por documentos e pela própria condição de residência no imóvel. A ausência de oposição por parte do proprietário registral, até o falecimento e subsequente abertura do inventário, corrobora a legitimidade da posse exercida. A proteção possessória via embargos de terceiro é, assim, cabível, uma vez que os embargantes demonstraram posse de boa-fé e intenção de cumprimento da avença celebrada com o alienante
.

III. Do direito à exclusão do imóvel do inventário

A exclusão do bem do inventário do espólio de Eugênio José Guedes Oliveira é pleiteada com fundamento na alegada posse e na procuração irrevogável outorgada ao embargante. A jurisprudência, no entanto, reforça que a propriedade de bem imóvel integra o espólio quando o título translativo não se encontra registrado no nome do possuidor. O espólio do falecido alienante, titular registral do bem, tem direito de arrolar o imóvel entre os bens a partilhar, sendo facultado ao embargante, possuidor, pleitear a adjudicação compulsória ou indenização, a depender da comprovação de pleno pagamento da aquisição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS E AÇÕES SOBRE IMÓVEL. ART. 620, INCISO IV, ALÍNEA G, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE DEMONSTRA A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS PELO "DE CUJUS", A AUTORIZAR A SUA MANUTENÇÃO NO ROL DE BENS A PARTILHAR. Considerando a existência de procuração pública informando a aquisição dos imóveis do filho pelo "de cujus", mostra-se correta a decisão hostilizada ao entender pela possibilidade de sua inclusão na partilha, com a amparo no art. 620, inciso IV, alínea g, do Código de Processo Civil. Consoante ressalvado na decisão recorrida, eventual discussão em torno da validade e da eficácia - e mesmo do alcance - do negócio jurídico, se for o caso, por envolver questões de alta indagação, deverão ser resolvidas nas vias ordinárias. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-RS - AI: 50762593820238217000 PORTO XAVIER, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 27/03/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. COMPRADORES FICARIAM RESPONSÁVEIS PELOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DO REFERIDO IMÓVEL JUNTO AO AGENTE FINANCIADOR. VALIDADE DO CONTRATO. PROCURAÇÃO PÚBLICA DOS VENDEDORES OUTORGANDO PODERES À PARTE AUTORA PARA TRATAR DE TODOS OS ASSUNTOS RELATIVOS AO IMÓVEL EM TESTILHA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO BEM É MEDIDA QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202000807519 Nº único: 0012272-26.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 24/07/2020)

(TJ-SE - AC: 00122722620188250001, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 24/07/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Dispositivo

A
nte o exposto, voto pelo
parcial provimento do recurso de apelação
para, mantendo a improcedência dos embargos de terceiro, garantir aos recorrentes o direito de promoverem as medidas cabíveis para regularizar a propriedade ou obter reparação, sem prejuízo de sua posse sobre o bem até a resolução definitiva.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2024